Tribunal: STF
Processo: RHC 219408
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO NO HABEAS CORPUS. POSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO VIRTUAL: RESOLUÇÕES/STF NS. 642 E 669/2020 E LEI N. 11.365/2022. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE RETIRADA DA PAUTA. 



Relatório 



    1. Em 15.9.2022, neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto por Maurício Borges Sampaio contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 738.157/GO, Relator o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior (doc. 71).



    Contra essa decisão foi interposto o presente agravo regimental 
(doc. 75).



    Em 28.9.2022, determinei a inclusão deste recurso na pauta virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendada para iniciar em 7.10.2022. 



    2. Em 5.10.2022, pela Petição/STF n. 78.163/2022, protocolizada às 20h38min27seg, o agravante manifesta “interesse em realizar a sustentação oral das razões do agravo regimental, presencialmente, conforme previsão do art. 7º, § 2º-B, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), incluído pela Lei n. 14.365, de 2022” (doc. 79).



     



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se, com essa norma, a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    4. As alterações promovidas pela Resolução/STF n. 669/2020 na Resolução/STF n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.



    A Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou o art. 7º do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/1994), para incluir o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I - recurso de apelação; 



    II - recurso ordinário;



    III - recurso especial;



    IV - recurso extraordinário;



    V - embargos de divergência;



    VI - ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, a possibilidade de sustentação oral em recurso ordinário em habeas corpus passa a estar expressamente autorizada pelo inc. II do art. 2-B da Lei n. 14.365/2022.



    5. Nos termos da Resolução n. 669/2020 deste Supremo Tribunal, pode o advogado encaminhar as sustentações por meio eletrônico, nas situações de julgamento no Plenário Virtual, após a publicação da pauta e até quarenta e oito horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual.



    Assim, não há razão para determinar o julgamento presencial deste recurso, o qual pode ser realizado no ambiente virtual, ao mesmo tempo em que apresentadas, oralmente, as razões que sustentam a tese do advogado, sendo-lhe assegurado o direito.



    6. As razões apresentadas pela parte estão devidamente cumpridas com a possibilidade de realização de sustentação pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa ao agravante como também não à sociedade, que busca a mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre a contento o interesse público pela jurisdição.



    Como anotado, não há prejuízo, mas mais eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual, nos termos da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    7. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da Sessão Virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral, desde que apresentada tempestivamente na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal.



    À Secretaria Judiciária para providências.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora